Tribunal: TJES
Processo: 5010494-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010494-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANIA MARIA GUSSON AKISASKI
AGRAVADO: JOSE RENATO MEDICE FIRME
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PARCELA DE DECISÃO JÁ PRECLUSA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE – MÉRITO – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – FIANÇA BANCÁRIA QUE NÃO É SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – MULTA DEVIDA – INTELIGÊNCIA LEGAL – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO QUE SE PAUTA EM QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
DESPROVIDO.

1.
O interesse recursal é aferido a partir do binômio necessidade/utilidade: a necessidade relaciona-se com o fato de parte ter de se utilizar do recurso para alcançar uma vantagem; a utilidade, por sua vez, pauta-se na ideia de a parte buscar, por meio do recurso, uma melhora prática em sua situação.

2.
Na hipótese vertente, houve apenas menção de que, caso houvesse requerimento da parte exequente, lhe seria deferido o pedido de expedição de ofício para inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes, conforme autoriza o artigo 782, § 3º, do CPC. Sucede que o referido pedido não ocorreu, de modo que, até o presente momento, não houve qualquer determinação de inclusão do nome da agravante no cadastro de inadimplentes.

3.
Eventual recurso em relação a essa impugnação não possui utilidade para colocar a agravante em situação melhor do que a que se encontra com o referido comando decisório, o que afasta seu interesse em recorrer.

4.
A decisão foi prolatada em 29.11.2021, ao passo que o presente agravo de instrumento foi interposto em 24.10.2022, sendo inconteste o reconhecimento da preclusão temporal sobre o
decisum
. Recurso não conhecido em parte.

5.
O artigo 525, § 6º do CPC, preceitua que
“
a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e des
d
e que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”.

6.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos fica condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos: i) apresentação de garantia; ii) verificação pelo juiz da relevância da fundamentação
(fumus boni iuris)
e iii) do pedido de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

7.
O simples fato de a executada ter oferecido fiança bancária não basta para que haja concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, pois se faz necessário, ainda, fundamentação relevante e a demonstração de que o prosseguimento do cumprimento de sentença causará à executada grave dano.

8.
A fundamentação da agravante não é suficientemente relevante para ensejar o deferimento do pedido, pois os fundamentos apresentados não são aptos a demonstrar que a execução em curso padeça de algum vício.

9
. O artigo 520, § 2º, do CPC, prevê expressamente a cobrança de multa no cumprimento provisório de sentença.

10.
As alegações a respeito da inexigibilidade e inexequibilidade do título executivo pautam-se em matérias que foram discutidas no curso do processo de conhecimento e foram refutadas em Primeira e Segunda Instância, não comportando discussão na via do cumprimento provisório de sentença.

11.
A despeito de a agravante seguir buscando discutir esse fato por meio de recursos extraordinários direcionados aos Tribunais Superiores, certo é que tais expedientes são desprovidos de efeito suspensivo, fato que autoriza a propositura de cumprimento provisório de sentença. Com efeito, a discussão a respeito das matérias já afastadas na fase de conhecimento não comporta guarida nesta via executiva.

12.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010494-68.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
VANIA MARIA GUSSON AKISASKI

AGRAVAD
O
:
JOSÉ RENATO MEDICE FIRME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – não conhecimento parcial)

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

VANIA MARIA GUSSON AKISASKI
contra a r. decisão de ID nº 14806408 do processo de origem que, nos autos do

cumprimento provisório de sentença
proposto por
JOSÉ RENATO MEDICE FIRME
, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante.

Dentre as teses recursais, a recorrente sustenta que deve ser revogado
“o item 2.1. do r. despacho 18/11/2021”,
o qual deferiu, em caso de requerimento da parte, a expedição de protesto da decisão judicial, justamente porque o juízo estaria garantido.

Foi proferido despacho no ID nº 4496275 determinando a intimação da agravante para que se manifestasse a respeito de hipótese de parcial não conhecimento de seu recurso, por preclusão temporal e ausência de interesse em relação ao pedido concernente ao despacho que deferiu, em caso de requerimento da parte, a expedição de protesto da decisão judicial, justamente porque o juízo estaria garantido.

Em resposta (ID nº 4694652), a agravante sustentou que a decisão pretérita, datada de 18/11/2021, consistia em
“mera expectativa de dano”
, de modo que não poderia insurgir-se contra seu comando naquela época. Por outro lado, entende que
“na segunda decisão, proferida no despacho de 04/06/2022, da qual se interpôs o presente recurso de agravo, já se tratava de um fato, é real, um perigo de dano concreto. A condição expressa no despacho de 18/11/2021 já havia ocorrido expressamente nos autos, o efeito do aludido despacho em 04/06/2022 já existia no mundo jurídico. Portanto, não há se falar em ausência de interesse recursal”.

Conforme relatado, parte do recurso interposto, datado de 24.10.2022, visa combater excerto do comando constante na decisão reproduzida no ID nº 10474314 dos autos de origem, prolatada em 29.11.2021, que assim consignou:

2.1. CIENTIFIQUE-SE a parte exequente da possibilidade de protesto da decisão judicial, nos termos do art. 517 do Código de Processo Civil e de inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes nos termos do art. 782, § 3º. Na hipótese de requerimento da parte, DEFIRO a expedição de certidão de teor da decisão, devendo a Serventia diligenciar na forma do § 2º do referido dispositivo e de ofício à Serasa Experian.

Todavia, não houve pedido formulado pela exequente nesse sentido, não tendo havido expedição da aludida certidão. Igualmente, não houve interposição de recurso contra o referido comando dentro do prazo legal. Por fim, a decisão seguinte à supramencionada, que negou provimento à impugnação ao cumprimento de sentença, nada mencionou a respeito desta matéria.

Estabelecidos estes fatos, entendo que a presente irresignação não merece ser conhecida, por ausência de interesse recursal e, também, por estar intempestiva.

Como cediço, o interesse recursal perpassa pelo critério da sucumbência material, sendo apurado a partir do binômio necessidade e utilidade.

Nesse sentido,
“a sucumbência material não se liga propriamente ao prejuízo perpetrado com a decisão proferida, no seu aspecto formal, mas sim, e principalmente, aos efeitos prejudiciais da decisão e à possibilidade de se obter uma decisão diversa e mais favorável do que aquela proferida”
(CHEIM JORGE, Flávio.
Teoria Geral dos Recursos Cíveis.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 139).

Com efeito, o interesse recursal é aferido a partir do binômio necessidade/utilidade: a necessidade relaciona-se com o fato de parte ter de se utilizar do recurso para alcançar uma vantagem; a utilidade, por sua vez, pauta-se na ideia de a parte buscar, por meio do recurso, uma melhora prática em sua situação.

Na hipótese vertente, houve apenas menção de que, caso houvesse requerimento da parte exequente, lhe seria deferido o pedido de expedição de ofício para inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes, conforme autoriza o artigo 782, § 3º, do CPC.

Sucede que o referido pedido não ocorreu, de modo que, até o presente momento, não houve qualquer determinação de inclusão do nome da agravante no cadastro de inadimplentes.

Assim, eventual recurso em relação a essa impugnação não possui utilidade para colocar a agravante em situação melhor do que a que se encontra com o referido comando decisório, o que afasta seu interesse em recorrer.

Como se não bastasse, a decisão foi prolatada em 29.11.2021, ao passo que o presente agravo de instrumento foi interposto em 24.10.2022, sendo inconteste o reconhecimento da preclusão temporal sobre o
decisum
.

Ressalto, por oportuno, que não merece prosperar a alegação da agravante de que a referida decisão, àquela época, consistia em
“mera expectativa de dano”,
a qual teria se transmudado quando da prolação da decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, o que lhe permitiria a impugnação no presente momento. Afinal, como dito, a decisão posterior não fez qualquer menção à inclusão do nome da agravante no cadastro de inadimplentes.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO quanto a esse ponto, por ausência de interesse e intempestividade.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

VANIA MARIA GUSSON AKISASKI
contra a r. decisão de ID nº 14806408 do processo de origem que, nos autos do

cumprimento provisório de sentença
proposto por
JOSÉ RENATO MEDICE FIRME
, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante.

Em suas razões (ID nº 3633245), a recorrente sustenta que (
i
) a execução deve ser suspensa, pois apresentou fiança bancária, a qual se equipara ao dinheiro.

Ainda, alega que (
ii
) a multa fixada deve ser revogada, pois o entendimento do C. STJ seria no sentido de que essa seria indevida em se tratando de cumprimento provisório de sentença.

Por fim, entende que (
i
ii
) o título executivo seria inexigível e inexequível, pois a sentença que o originou violaria coisa julgada formada nos autos de nº 0005146-28.2013.8.08.0047.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 3662295.

Rememorando brevemente os fatos, trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença por meio do qual
JOSÉ RENATO MÉDICE FIRME
pretende executar os honorários advocatícios sucumbenciais que foram arbitrados em seu favor nos autos dos embargos à execução nº 0000877-38.2016.8.08.0047 propostos em face da ora agravante,
VÂNIA MARIA GUSSON AKISASKI.

A recorrente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, fato que ensejou a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

De plano, no que tange ao efeito suspensivo pleiteado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o artigo 525, § 6º do CPC, preceitua que
“
a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e des
d
e que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”.

Nesse sentido, vale mencionar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 1272827-PE sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento concernente aos embargos à execução de título extrajudicial – o qual é plenamente aplicável à impugnação do cumprimento de sentença, na medida que os requisitos para o deferimento de efeito suspensivo em ambos os casos são os mesmos.

Naquela oportunidade, fixou-se a tese de que
a atribuição de efeito suspensivo aos embargos fica condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos: i) apresentação de garantia; ii) verificação pelo juiz da relevância da fundamentação
(fumus boni iuris)
e iii) do pedido de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Com efeito, o simples fato de a executada ter oferecido fiança bancária não basta para que haja concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, pois se faz necessário, ainda, fundamentação relevante e a demonstração de que o prosseguimento do cumprimento de sentença causará à executada grave dano.

No caso em apreço, como se demonstrará em seguida, não compreendo que a fundamentação da agravante é suficientemente relevante para ensejar o deferimento do pedido, pois os fundamentos apresentados não são aptos a demonstrar que a execução em curso padeça de algum vício.

Maior sorte não assiste à recorrente no que concerne a seu pedido de revogação da multa arbitrada pelo Juízo
a quo.

Isso porque, o entendimento jurisprudencial mencionado pela agravante no sentido de a multa ser descabida em sede de cumprimento provisório de sentença encontra-se manifestamente superado pelo artigo 520, § 2º, do Código de Processo Civil, o qual prevê exatamente o oposto:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

§ 2º
A multa
e os honorários a que se refere o § 1º do art. 523
são

devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa
.

Por fim, verifico que as alegações a respeito da inexigibilidade e inexequibilidade do título executivo pautam-se em matérias que foram discutidas no curso do processo de conhecimento, - sobretudo o fato de a demanda violar coisa julgada formada nos autos de nº 0005146-28.2013.8.08.0047 – e foram refutadas em Primeira e Segunda Instância, não comportando discussão na via do cumprimento provisório de sentença.

A propósito, transcrevo o acórdão prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível que manteve incólume a sentença que originou o título executivo que se pretende executar no presente momento:

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. ART. 337, §§3º E 4º DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PACTA SUNT SERVANDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA. ARTS. 478 E 480 DO CÓDIGO CIVIL. 1. - O art. 337, §4º, do CPC estabelece que Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado enquanto o §2º do mesmo dispositivo esclarece que Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2. -
Malgrado figurem as mesmas partes na ação de execução registrada sob o n. 0005146-28.2013.8.08.0047, que tramitou perante o Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de São Mateus, e na ação de execução registrada sob o n. 0010110-93.2015.8.08.0047, que deu origem a estes embargos à execução, o fato é que não existe identidade entre todos os elementos da ação, notadamente o pedido. Naquela primeira execução foi objeto de cobrança apenas a primeira parcela do contrato no valor de R$15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), enquanto na execução que deu origem aos embargos à execução que se encontram, agora, em grau recursal, foi objeto de cobrança as outras nove parcelas que não foram pagas.
(...) 8. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 047160008208, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

A despeito de a agravante seguir buscando discutir esse fato por meio de recursos extraordinários direcionados aos Tribunais Superiores, certo é que tais expedientes são desprovidos de efeito suspensivo, fato que autoriza a propositura de cumprimento provisório de sentença. Com efeito, a discussão a respeito das matérias já afastadas na fase de conhecimento não comporta guarida nesta via executiva.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
PARCIALMENTE

do recurso e, nessa parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.